Tribunal: TJBA
Processo: 8067539-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067539-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: G BISPO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA CITAÇÃO COM PREVISÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ATOS EXECUTIVOS. CABIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a citação do executado, com advertência de realização de penhora e avaliação de bens em caso de não pagamento, sendo alegada a existência de embargos à execução anteriormente opostos e a necessidade de suspensão dos atos executivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, ao determinar a citação, antecipa a prática de atos executivos constritivos; (ii) estabelecer se a prévia interposição de embargos à execução, sem apreciação de pedido de efeito suspensivo, impede a prática de atos executivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que, além de determinar a citação, autoriza a realização de penhora e avaliação sem nova deliberação judicial possui natureza de decisão interlocutória que versa sobre atos executivos, sendo agravável nos termos do art. 1.015, X, do CPC. 4. A decisão agravada foi proferida em momento no qual não havia nos autos comunicação da existência de embargos à execução, inexistindo vício ou omissão, pois o juízo atuou com base no quadro processual disponível. 5. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, exigindo decisão judicial específica que reconheça a presença dos requisitos da tutela de urgência, conforme art. 919, §1º, do CPC. 6. Não há demonstração de prática de atos constritivos após a ciência dos embargos, tampouco recusa ou omissão do juízo de origem que justifique intervenção imediata da instância superior. 7. O risco alegado pelo agravante permanece hipotético, sem comprovação de prejuízo concreto ou de ilegalidade efetiva apta a ensejar a desconstituição da decisão. 8. Deve ser preservado o regular prosseguimento da execução, nos termos do art. 829 do CPC, até deliberação do juízo competente sobre eventual pedido de efeito suspensivo nos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que autoriza a prática de atos executivos constritivos, ainda que no contexto de determinação de citação. 2. Os embargos à execução não suspendem automaticamente o curso da execução, dependendo de decisão judicial específica. 3. A ausência de comunicação tempestiva da interposição dos embargos afasta a alegação de nulidade da decisão que determinou o prosseguimento dos atos executivos. 4. A inexistência de prejuízo concreto ou de atos constritivos efetivados impede a desconstituição da decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, X; 829; 919, §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8067539-55.2025.8.05.0000, em que é agravante G BISPO COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.